Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-91.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800638-91.2023.8.14.0110

APELANTE: JONAS PEREIRA DE AGUIAR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.I.
Trata-se de apelação cível interposta por consumidor visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação.
II -
No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico, não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, não havendo nos autos sequer fatura,

corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse.
III.
Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.
IV.
Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V - Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em desfavor de
BANCO PAN SA.

Aduz o autor que realizou empréstimo consignado, sendo informado que tinha uma margem consignável de R$ 1.400, mas o mesmo só recebeu em sua conta, onde recebe seu benefício o valor de R$ 1.232,00, todavia restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que o serviço acima referenciado não foi contratado por ela, tendo autorizado apenas o empréstimo consignado, e que o cartão sequer chegou em sua residência. Além disso,

o termo de adesão é visivelmente nulo, pois viola os direitos do Autor/consumidor, especialmente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, além de ser omisso quanto às informações vitais para o mínimo de entendimento da avença por parte do cliente, pois, não há indicação do número de parcelas; data de início e de término das prestações; do custo efetivo com e sem a incidência de juros

Desse modo, requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC); a condenação do Requerido a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos;

a condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

A tutela foi deferida

Contestação ID

Num. 22707748.

Réplica à Contestação Num. 22707764.

A sentença assim julgou:

“(...)Ante o exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para em via de consequência: 1) CONVOLO a RMC em simples empréstimo consignado, na data da liberação do crédito, à taxa média divulgada pelo Bacen para financiamento consignado em folha (AREsp nº 1.099.613/MG), excluindo-se todos os encargos, da mora e do cartão, abatendo-se o montante descontado da folha previdenciária e igual soma a título de repetição, corrigidamente de cada desembolso, restituindo-se eventual sobra, fluindo juros de mora de 1% a.m. da citação; 2) Condenar o réu à restituição na forma dobrada os valores indevidamente descontados do autor, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) Condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos as sumula 54 do STJ. Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da parte requerente, que fixo, diante da ausência de complexidade do feito, em vinte por cento do valor atualizado da causa, e com incidência de juros de mora de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da presente...(...)”

BANCO PAN S.A
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando regularidade na contratação, tendo a apelada assinado a cédula de crédito bancário, sabendo exatamente o que estava contratando.

Sustenta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida pelo Banco, o que fatalmente, ensejará o enriquecimento indevido do recorrido e o desvirtuamento das astreintes. Nesses termos, afirma inexistência dos danos morais, impossibilidade de repetição de indébito, porém, não sendo esse o entendimento, requer que referida repetição seja fixada na forma simples e minorado os danos morais, posto que ausente conduta contrária a boa-fé objetiva por parte da recorrente

Por fim, como consequência da reforma, que a parte recorrida seja condenada no ônus da sucumbência e honorários advocatícios

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões ID Num. 22707775.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, convolando o negócio jurídico referente a contratação de cartão com margem consignável, para empréstimo consignado tradicional, fixando indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, observa-se que a discussão não se trata de inexistência do empréstimo, eis que o próprio autor/apelado afirmou ter realizado junto a até/apelante, mas sim, de que não teria contratado o empréstimo na modalidade RMC e sim o empréstimo consignado tradicional.

Analisando os autos, verifica-se que as alegações da ré/apelante não são pertinentes, haja vista que os contratos e documentos apresentados pelo banco apelado não consta com a assinatura do autor , tendo ocorrido a contratação via reconhecimento facial, verifica-se que o autora nunca utilizou o cartão de crédito em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras. Ademais, o consumidor não nega a contratação do empréstimo, contudo volta-se contra a modalidade de contratação do mútuo por meio de cartão de crédito consignado, o que caracteriza a Reserva de Margem de Crédito (RMC), com o consequente desconto direto em seus proventos

Sabe-se que esta modalidade de cartão de crédito consignado é deduzido uma reserva de 5% do valor líquido do benefício previdenciário, descontados mensalmente, mesmo que o titular não faça uso do cartão.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, é expresso ao determinar que a informação clara e adequada sobre produtos e serviços é direito básico do consumidor, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Em consonância com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência, cabe ao banco réu demonstrar que cumpriu com o dever de informar a consumidora de forma adequada e clara. Todavia, não consta nos autos prova contundente de que o autor tenha recebido explicações detalhadas sobre a modalidade contratada.

Os valores contratados foram creditados diretamente em sua conta corrente, o que reforça a tese de que seu objetivo era a obtenção de crédito bancário simples, denominado de empréstimo consignado, e não a adesão a um produto diverso, como o cartão de crédito consignado, situação que reforçam o vício de consentimento na contratação.

Além disso, a modalidade de cartão de crédito consignado apresenta-se mais onerosa ao consumidor, uma vez que implica não apenas ao pagamento de parcelas mensais, mas também a cobrança de encargos rotativos, que tornam a dívida crescente, quando o pagamento se atém apenas ao limite da reserva consignável, não havendo prazo pré definido para quitar a dívida.

Nesse sentido, tenho que em razão da vulnerabilidade da parte autora (art. 4º, I, CDC/90) e do dever de a parte ré prestar informações claras e objetivas sobre os seus produtos e serviços (Art. 31, CDC/90), e diante do fato de o contrato ter sido celebrado somente através de assinatura via reconhecimento facial e geolocalização, ou seja, não consta assinatura nos contratos, supõe-se que não houve o devido esclarecimento da modalidade contratada, repercutindo em quebra da boa-fé objetiva, uma vez que as legítimas expectativas da parte autora (contratação de empréstimo e não de cartão de crédito com margem consignável) foram frustradas, gerando vantagem para a parte ré.

Portanto, cabe a conversão do contrato por RMC em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença, abatendo-se os respectivos valores já pagos pelo consumidor, tal como determinado pelo Juízo Singular.

No tocante aos danos morais, é patente que a conduta da instituição financeira, ao não prestar informações claras e induzir a consumidora a uma contratação diversa daquela que desejava, gerou angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico, não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse e, em razão disso, suportou descontos mensais em sua renda previdenciária, comprometendo seu sustento. Assim, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em situação semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE CONTRATAÇÃO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE CLAREZA. CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os contratos de cartão de crédito com empréstimo consignado podem ser abusivos e ilegais quando ausentes informações necessárias acerca da avença, revelando-se, por vezes, uma sistemática de simulação de empréstimos a juros de cartão de crédito, devendo a matéria ser tratada caso a caso, não se admitindo generalizações. 2) Quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0005217-75.2019.8.04.0000, foram fixados critérios objetivos para a avaliação da clareza do contrato. 3) Ausência de clareza na indicação do serviço, juros, encargos e demais elementos essenciais à avença invalida eventual contrato firmado entre as partes. Consoante tese n.º 06 do IRDR, deve-se converter o contrato havido entre as partes em empréstimo pessoal consignado em folha, devendo ser recalculada a dívida em fase de liquidação de sentença.(TJ-AM - Apelação Cível: 0778479-09.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024